Tribunal: TJDFT
Processo: 0737290-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737290-09.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THEREZINHA LOPES RODRIGUES EMBARGADO: CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQS 303 D E S P A C H O Em atenção à certidão ID 13139008, por ser a parte Apelada, ora Embargada, um condomínio edilício, a intimação deve ser realizada, via postal, ao seu representante legal, o Síndico (art. 75, XI, do CPC), observadas as disposições contidas no §4°, do Art. 248, do CPC. Desse modo, à Secretaria da Turma, determino a expedição de nova intimação à parte Embargada, por via postal. Após decurso do prazo, retornem os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de janeiro de 2020 11:28:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador